Tribunal: TJBA
Processo: 0016707-72.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
0016707-72.2016.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: Marcio Ferreira de Lima

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES

IMPETRADO: Secretário da Administração do Estado da Bahia SAEB e outros (2)

Advogado(s)
:

EMENTA

Embargos de declaração no mandado de segurança. Auxílio-transporte. Servidor público militar.
IRDR
nº 0007725-69.2016.8.05.0000. Aplicação imediata da tese firmada. Alegações de omissão e contradição. Inocorrência. Pretensão de rediscussão da matéria.
Não se verifica no Acórdão embargado nenhuma das hipóteses descritas no art. 1.022 do CPC. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material.
Inexiste omissão quanto ao alegado bis in idem, tendo o acórdão expressamente consignado que a gratuidade no transporte público aos policiais fardados não infirma o pagamento do auxílio-transporte, pois o legislador não condicionou o pagamento ao uso efetivo do transporte coletivo. Inocorrência
de contradição, pois o acórdão embargado transcreveu integralmente o art. 3º do Decreto nº 6.192/97, incluindo a previsão do desconto de 6% do vencimento básico, determinando sua aplicação nos exatos termos ali previstos. A natureza jurídica indenizatória do auxílio-transporte foi expressamente mencionada no acórdão ao citar o art. 4º do Decreto nº 6.192/97, que dispõe que "o benefício regulamentado por este Decreto não tem natureza remuneratória".
A excepcionalidade da situação justifica a atuação do Poder Judiciário diante da omissão do Chefe do Poder Executivo em regulamentar direito previsto há mais de 13 anos, não configurando ofensa à Súmula Vinculante nº 37 do STF.
Verifica-se, assim, que o presente recurso apenas retrata novamente o inconformismo d
o
Embargante, pois não há fundamento apto a sustentar a irresignação exposta, nem vício hábil a ensejar o acolhimento dos Embargos Declaratórios. Embargos não acolhidos.